Tribunal: TJDFT
Processo: 0709718-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709718-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Organização Sebba Materiais para Construção Ltda Edson Sebba Gisele Weber Sebba Mauricio Weber Sebba Embargada: FSN Serviços e Fomento Mercantil Ltda Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Organização Sebba Materiais para Construção Ltda, Edson Sebba, Gisele Weber Sebba e Maurício Weber Sebba contra o acórdão (Id. 27884148) que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por FSN Serviços e Fomento Mercantil Ltda. Verifica-se que houve a inclusão indevida de Anderson Ramalho de Caldas como embargante. Assim, deve ser corrigida a autuação para que passe a constar como embargantes apenas Organização Sebba Materiais para Construção Ltda, Edson Sebba, Gisele Weber Sebba e Maurício Weber Sebba. Diante do exposto, providencie a zelosa Secretaria desta Egrégia Terceira Turma Cível a retificação da autuação. Após, retornem à conclusão. Brasília–DF, 30 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator